Tribunal: TJDFT
Processo: 0747210-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM 2024. ANTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA 2023. NÃO DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE NOVA REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO ENEM. FATOS GERADORES DISTINTOS. PRECEDENTES SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra a decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual deferiu a remição de pena em virtude da aprovação parcial do sentenciado no ENEM 2024, já agraciado com a remição pela aprovação no ENCCEJA 2023.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado, que já foi beneficiado pela remição da pena, em razão de aprovação total no ENCCEJA, faz jus à remição da pena pelo estudo em razão da aprovação parcial no ENEM.
III. Razões de decidir:
3. Em recente julgado, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça salientou que não há duplicidade na concessão de remição pela aprovação (ainda que parcial) no ENEM em favor de apenado já aprovado no ENCCEJA, pois os exames possuem finalidades distintas, uma vez que o ENCCEJA se presta à certificação dos ensinos médio e fundamental, ao passo que o ENEM viabiliza o acesso ao ensino superior, bem como que possuem graus de dificuldades diferentes. Além disso, salientou-se que, caso não fosse possível a remição pela aprovação em ambos os exames, a Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça, que revogou a Recomendação n. 44/2013, teria deixado de reiterar a possibilidade de remição de pena por aprovação no ENEM, mantendo apenas a remição de pena por aprovação no ENCCEJA.
4. Curva-se ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível a remição cumulativa pelos dois exames, pelas aprovações parciais ou integrais no ENEM (a partir de 2017), ainda que já tenha sido beneficiado pela aprovação (parcial ou integral) no ENCCEJA, sem que isso configure duplicidade de concessão do benefício.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.